Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-21.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
15/03/2022
Número: 0600430-21.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600430-21.2020.6.16.0171 que julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Roseli Aparecida Machado. (Representação Eleitoral eleitoral com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente"
em face de Roseli Aparecida Machado, alegando, em síntese, que a representante foi comunicada
em 1º/10/2020 que a candidata Roseli estaria realizando veiculação de propaganda eleitoral por
meio de redes sociais, apesar de não ter informado referidos meios de comunicação à Justiça
Eleitoral, configurando prática vedada legalmente. Diante disso, requereu a concessão de tutela de
urgência para o fim de determinar ao representado i) a cessação de publicidade eleitoral por meio
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, ii) a proibição de reexibição de conteúdo nos
endereços indicados, iii) que havendo retirada do ar dos endereços eletrônicos indicados seja
oficiado ao Facebook para que informe número de IP, data e horários de retirada. No mérito,
pleiteou a confirmação da liminar e condenação do representado ao pagamento de multa nos
termos do art. 57-B, § 5º da LE e art. 28, § 5º da Resolução-TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROSELI APARECIDA MACHADO (RECORRIDO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
741
14/03/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.466

RECURSO ELEITORAL 0600430-21.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ROSELI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL
DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

2. Trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à
incidência da penalidade por expressa previsão legal.

3. Diante da ausência de elementos nos autos que justifiquem maior
reprimenda, mostra-se razoável e proporcional, no caso, a fixação da multa
em seu mínimo legal, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42920741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se na origem de representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO
“ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE” em face de ROSELI APARECIDA
MACHADO, na qual se alegava a prática de propaganda eleitoral irregular consistente na
publicação em página de rede social da internet sem prévia comunicação do endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, em afronta ao contido no art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

A representação foi julgada improcedente. Irresignada, a Coligação interpôs recurso
eleitoral, no qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa da representante, declarando-se extinto o
feito sem julgamento do mérito. (ID 29284816).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 33731716).

Houve interposição de recurso especial pela coligação, sustentando sua
legitimidade ativa, ao argumento de que a vedação às coligações na eleição proporcional não se
refere à capacidade postulatória das mesmas, inexistindo qualquer restrição na legislação
eleitoral. Alega, ainda, que as propagandas foram realizadas em conjunto com a candidata à
prefeitura, bem como envolvem interesses metaindividuais, ou seja, normas cogentes e de ordem
pública, sendo descabido se falar em ilegitimidade da coligação. (ID 34437416).

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior
Eleitoral.

Proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi dado provimento ao recurso
especial, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da coligação para propor representação por
propaganda irregular em face de candidato ao pleito proporcional. Diante disso, foi determinado o
retorno dos autos a esta Corte Regional, para que prossiga no exame do mérito. (ID 42803636).

Com a decisão, os autos retornaram a este TRE/PR.

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente Relator do Recurso Especial,
Num. 42920741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

Ministro Edson Fachin, torna-se necessário analisar o mérito da demanda.

Pois bem.

Discute-se nestes autos a divulgação de propaganda eleitoral por candidato, em
seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, sem a devida comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o art.
57-B da Lei nº 9.504/97 assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto
próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago
de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e
somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo
Num. 42920741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017) (Destaquei)

Em igual sentido a Resolução-TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral para as eleições de 2020, regulamentou a matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)

Cumpre esclarecer que não é gratuita a obrigatoriedade de comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda, já que medida
necessária a viabilizar a fiscalização a ser exercida, seja pelos demais partícipes do pleito, seja
pelo Ministério Público, seja, finalmente, por esta Justiça Especializada; além disso, visa também
resguardar os próprios candidatos de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em
seu prejuízo. Não se trata, portanto, de mera irregularidade.

O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não
aplicável ao caso, já que a candidata, ora recorrida, é quem divulga as postagens em seu perfil
pessoal.

Registre-se que a Resolução TSE nº 23.609/2019 estabeleceu, em seu art. 24, VIII,
que o formulário de Registro de Candidatura – RRC deve ser preenchido com “endereço
eletrônico do sítio do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes”.

Na verdade, a veiculação de propaganda pela internet não é obrigatória, daí porque
a informação de endereços eletrônicos não é requisito para o deferimento do registro de
candidatura.

Num. 42920741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

Com a petição inicial, foram acostados prints de divulgação de propaganda nas
redes sociais da candidata. Assim, resta configurada a propaganda eleitoral irregular,
considerando a sua divulgação em perfil rede social cujo endereço não foi comunicado
tempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das
Eleições.

Na linha de tudo o que foi dito, cita-se o seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE
REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.

MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA.

PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO.

LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR
MEIO DA INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE
PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE RECEBER
INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO
IRREGULAR DESSA MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O
PLEITO.

OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA ELEITORAL
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS PÁGINAS NO
MOMENTO EM QUE SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER UTILIZADAS COMO
CANAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL. NÃO
REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97.

REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR
MÍNIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0604928-46.2018.6.13.0000.

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”

(TRE/MG - RP - REPRESENTAÇÃO n 060490855 - belo horizonte/MG.
Relator(a) CLÁUDIA COSTA CRUZ TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/12/2018) (Destaquei)

Num. 42920741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

Em igual sentido já decidiu esta Corte:

R E C U R S O E L E I T O R A L - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 – P R O P A G A N D A
ELEITORALIRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B
DA LEI Nº9.504/97 – POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIODO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL –RECURSO PROVIDO.

1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a
legitimidade para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou
coligações.

2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.

3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular,
vez que sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, atrai-se à aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da
Lei nº 9.504/97.4. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR, RE 0600235-28, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em
27/10/20, publicado em sessão em 28/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO
E L E T R Ô N I C O N Ã O C O M U N I C A D O À J U S T I Ç A E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. INSURGÊNCIA
SOMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações,
devendo ser providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de remoção da
propaganda eleitoral da recorrente nas redes sociais não retira o caráter ilícito da
conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.

3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que a candidata, ora recorrente, não nega a
realização das postagens.

4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00), é inviável sua
redução, considerando que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral
não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-
36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).

5. Recurso desprovido

(TRE/PR, RE 0600436-94. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/11/20,
Num. 42920741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

publicado em sessão em 30/11/2020)

Pleiteia o autor, ora recorrente, a aplicação de multa, o que deve ser acolhido, pois
trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à incidência da
penalidade por expressa previsão legal.

Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, confira-se:

Considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil
não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), a reforma da r. sentença
impugnada, com a cominação da sanção de multa prevista pelo artigo 57-B,
§5º, do mesmo diploma legal, ao candidato representado é medida que se
impõe. (ID 2121886)

Dito isso, diante da ausência de elementos nos autos que justifiquem maior
reprimenda, mostra-se razoável e proporcional, no caso, a fixação da multa em seu mínimo legal,
ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, examinando o mérito da ação em cumprimento a determinação do
Tribunal Superior Eleitoral, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de julgar procedente a representação e aplicar a recorrida a multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1.997.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600430-21.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-
REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS / 55-PSD -
Advogados do(a) RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: ROSELI APARECIDA MACHADO -
Advogados do(a) RECORRIDA: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
Num. 42920741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254

ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022

Num. 42920741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418351497600000041894254
Número do documento: 22031418351497600000041894254